Tribunal: TJSP
Processo: 0019196-58.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório - Candidato aprovado fora do número de vagas do edital - Inexistência de direito líquido e certo - Aprovação em concurso público não cria direito subjetivo à nomeação ao cargo - Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera o direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório - Candidato aprovado fora do número de vagas do edital - Inexistência de direito líquido e certo - Aprovação em concurso público não cria direito subjetivo à nomeação ao cargo - Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal– Segurança denegada.